Tribunal: TJPA
Processo: 0830557-42.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830557-42.2020.8.14.0301

APELANTE: RITA CRISTINA LOPES SIDONIO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL SEASONS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0830557-42.2020.8.14.0301

APELANTE:

RITA CRISTINA LOPES SIDÔNIO

ADVOGADO: LUAN VULCÃO RANIERI BRITO - OAB/PA 25.210

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REAL SEASONS

ADVOGADO: DENIS MACHADO MELO - OAB/PA 10.307-A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. VAZAMENTO DE ÁGUA EM UNIDADE CONDOMINIAL. DANO A ELEVADORES. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por condômina contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais ao condomínio em razão de vazamento de água ocorrido durante serviço de manutenção hidráulica em sua unidade. O evento causou danos aos elevadores do edifício, gerando despesas de reparo no valor de R$ 13.189,87.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo de causalidade entre a conduta do encanador contratado pela apelante e o dano material ocorrido no condomínio, para fins de atribuição da responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil exige a configuração do ato ilícito, a ocorrência de dano e a existência de nexo causal entre a conduta e o prejuízo sofrido, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Os depoimentos colhidos em audiência demonstram que o prestador de serviços contratado pela apelante foi advertido para aguardar o escoamento total da água antes de iniciar o reparo, mas optou por executar o serviço antes desse tempo, causando o vazamento e os danos subsequentes.

A prova documental e testemunhal confirma que a falha na execução do serviço foi a causa direta do alagamento que comprometeu os elevadores do condomínio, tornando inequívoca a responsabilidade do profissional contratado pela apelante, e, consequentemente, sua obrigação de indenizar.

Precedente jurisprudencial reconhece que o condômino é responsável pelos danos causados ao condomínio quando há comprovação do nexo de causalidade entre o evento ocorrido em sua unidade e o prejuízo ao patrimônio coletivo.

Diante da comprovação dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, mantém-se a condenação ao pagamento dos danos materiais apurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O condômino responde pelos danos causados ao condomínio quando demonstrado que a sua conduta, direta ou indiretamente, deu causa ao evento danoso.

O nexo de causalidade entre o serviço realizado dentro da unidade condominial e os danos ao condomínio autoriza a condenação do responsável ao ressarcimento dos prejuízos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1020574-57.2019.8.26.0003, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 07.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
RITA CRISTINA LOPES SIDÔNIO
, tendo como apelado
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REAL SEASONS
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de março de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RITA CRISTINA LOPES SIDÔNIO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, que julgou procedente o pleito autoral, tendo como apelado
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REAL SEASONS
.

Em breve síntese da inicial, o autor, ora apelado, informou que a requerida solicitou a interrupção do fornecimento de água da Torre Summer para a realização de reparos nos registros de água do banheiro e da cozinha de sua unidade. No dia 24.05.2019, durante a realização de serviço de manutenção hidráulica, por volta das 11:00h, houve o fechamento dos registros de água das colunas hidráulicas e que o encanador contratado pela requerida informou que iria comprar o material necessário ao reparo, sendo advertido que o serviço deveria ser executado no prazo máximo de uma hora.

Aduz que ao retornar, o encanador solicitou a reabertura dos registros e logo após, o encanador retornou à administração para informar que a unidade estava alagando, tendo o Administrador fechado novamente o registro.

Alega que, em razão do vazamento, os elevadores foram danificados e que o orçamento para conserto foi solicitado à empresa Thyssenkrupp, responsável pela manutenção. Afirma por fim, que a requerida foi devidamente notificada para efetuar o pagamento de R$13.189,87 (treze mil cento e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), referente ao dano material causado.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação da sentença (id. 6932287), conforme segue:

Dessa maneira, resta comprovado o nexo de causalidade entre a despesa paga pelo autor (Id. 16861450) e o evento ocorrido no imóvel da requerida e ainda, a responsabilidade do funcionário contratado para executar o serviço ocasionando danos aos elevadores do Condomínio.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 13.189,87 (treze mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos) à parte autora, com correção monetária desde o desembolso do valor e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Inconformada, a ré,
RITA CRISTINA LOPES SIDÔNIO,
interpôs o presente recurso de apelação (id. 6932294).

Aduz que o dano cujo a autora buscou ser ressarcida não ocorreu por culpa da Apelante, nem do encanador contratado. Se existiu alguma conduta ilícita, esta fora praticada por funcionário do Condomínio Apelado, não havendo nexo de causalidade que justifique o pagamento da indenização.

Assim pugna pela total improcedência da ação para que seja desobrigada a pagar a indenização por danos materiais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 6932301) onde a apelada pugna pela manutenção da sentença de piso na sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por sorteio.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar a presença do nexo causal entre a conduta do prestador de serviço contratado pela apelante e o dano ocorrido no condomínio apelado.

Destaca-se que o ordenamento jurídico brasileiro o dever de indenizar advém de um ato ilícito, com ofensa ao direito alheio. É fundamental para a configuração da antijuridicidade, a existência de culpa, dano e nexo de causalidade entre a ação ou omissão culposa e o efetivo dano.

Conforme o art. 186, Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Da detida análise dos autos, verifico que é fato incontroverso que o prestador de serviços/encanador da apelante foi informado de que

deveria aguardar o escoamento total para dar continuidade ao serviços, conforme se depreende dos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento (id. 6932280).

A testemunha Rivaldo Lopes Góes, gerente do Condomínio à época dos fatos afirmou em seu depoimento que:

[...] momento em que depoente orientou que após ser desligado o fornecimento de água para a Torre deveria aguardar cerca de 10-15 minutos para começar o serviço, pois fica ainda escoando água pelas colunas, uma vez que o condomínio usa alta pressão de água para fornecimento para todas as unidades, além de ter orientado que
deveria ser aberta as torneiras da unidade para se certificar que não existia água para, somente então, iniciar o serviço
[...] ” (Grifei).

Neste mesmo sentido, o Sr. Fabrício Melo das Neves, executor do serviço no apartamento da requerida, confirma que o funcionário do Condomínio alertou que deveria aguardar o escoamento total para dar continuidade ao serviços:

“[...] que ao retornar novamente comunicou o funcionário do condomínio e de igual forma o orientou a subir e aguardar nova autorização para início do trabalho, pois haveria necessidade de após a suspensão do fornecimento de água na torre de aguardar de 10-15 minutos para que toda água das colunas escoasse e,
além disso, deixar ligadas as torneiras e chuveiros para que se certificasse de que realmente não estaria mesmo escoando água para o apartamento da requerida
” (Grifei).

Todavia, ainda em atenção ao depoimento do prestador de serviços, observa-se que este fora alertado pelo funcionário do condomínio que deveria aguardar a água escoar, contudo, optou por iniciar o serviço, vejamos:

“[...] que o depoente aguardou por mais uns 05 minutos e como
a água

não parava de escoar na torneira e no chuveiro, porém de forma fraca, resolveu fazer o serviço
que faltava na troca da base do registro de água do banheiro da cozinha
, ocasião em que foi surpreendido com o barulho de água forte [...]” (Grifei)

Diante disso, restou comprovada a responsabilidade pela ocorrência do dano é do profissional contratado pela requerida pela execução do serviço, que não atendeu às orientações e iniciou o serviço antes do escoamento completo da água, causando vazamento que escorreu para os elevadores, danificando-os, sendo cabível a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais.

Neste sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL –
Ação indenizatória, ajuizada por condomínio contra condômino, por meio da qual busca a reparação de danos materiais, decorrentes de vazamento de água, em apartamento de propriedade do demandado – Presença dos pressupostos da responsabilidade civil
– Prova documental pericial que demonstrou a
existência de nexo de causalidade entre o vazamento de água no apartamento do réu e os danos verificados no elevador do edifício
– Ausência de qualquer elemento de convicção com base no qual se possa concluir, com um mínimo de segurança, que vazamentos outros contribuíram, de forma efetiva, para o resultado danoso – Acolhimento do pedido inicial – Sentença reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10205745720198260003 SP 1020574-57.2019.8.26.0003, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 07/12/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021) (Grifo nosso)

Assim sendo, impõe-se a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento mantendo incólume a sentença recorrida.

É como VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 18/03/2025